Tribunal: TJPA
Processo: 0808302-36.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808302-36.2020.8.14.0028

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA VIEIRA DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo IGEPPS contra acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto nos autos de ação de obrigação de fazer movida por servidora aposentada, sustentando omissão quanto à análise de dispositivos legais e constitucionais, bem como de precedentes jurisprudenciais indicados.

2.

O embargante postula efeitos modificativos e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre dispositivos legais mencionados pelo embargante e se seria cabível a revisão do mérito por meio dos aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não servindo como sucedâneo recursal para rediscussão da causa.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a matéria controvertida, especialmente quanto à necessidade de prévio processo administrativo para supressão de parcelas remuneratórias, com fundamento no Tema 138 do STF (RE 594.296/MG).

5. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais não configura omissão, nos termos do art. 371 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ (EDcl no MS 21.315-DF; AREsp 1.469.605/DF).

6. O prequestionamento fica atendido pelo art. 1.025 do CPC, independentemente de manifestação individualizada sobre cada norma mencionada.

7. Pretensão de reexame da matéria devidamente afastada, pois estranha à via aclaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede o uso dos embargos de declaração como via de rediscussão do mérito.

2. O julgador não está obrigado a se manifestar individualmente sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando fundamentação suficiente para a solução da controvérsia (CPC, arts. 371 e 489).

3. Para fins de prequestionamento, aplicam-se os efeitos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 371; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 594.296/MG (Tema 138); STJ, AgInt no AREsp 1.693.698/SP; STJ, EDcl no MS 21.315-DF; STJ, AREsp 1.469.605/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
inter
posto pelo
IGEPPS
em face do Acórdão de (ID nº 27854079), por meio do qual conheci do recurso de Agravo Interno e neguei provimento,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por
MARIA VIEIRA DE CARVALHO.

O Embargante sustenta, em síntese, a existência de
omissão relevante
no julgado quanto a fundamentos jurídicos essenciais ao deslinde da controvérsia.

Alega que, estando a matéria devidamente judicializada, com pleno respeito ao contraditório e ao devido processo legal, o acórdão deixou de apreciar diversos dispositivos legais e constitucionais que foram expressamente invocados no agravo interno anteriormente interposto, mencionando, entre outros, o art. 39, § 9º, da EC 103/2019; o art. 37 e parágrafos da Lei Estadual nº 5.351/1986; o art. 5º da Lei nº 8.030/2014; o art. 1º, X, da Lei nº 9.717/1998; o art. 195, § 5º, da Constituição Federal; e o art. 24 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).

Aduz, ainda, que as jurisprudências colacionadas — todas contrárias à pretensão da parte autora — não foram objeto de manifestação expressa pelo órgão julgador.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, com efeitos modificativos e para fins de prequestionamento, a fim de suprir as omissões apontadas e determinar a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais invocados.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 29035419).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Diante do contexto delineado, passo à análise do mérito dos presentes embargos de declaração, adiantando, desde logo, que não se verifica, na decisão impugnada, qualquer das hipóteses que autorizam a oposição deste recurso, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A insurgência manifestada pela parte embargante revela-se, em verdade, mero inconformismo com o desfecho da decisão recorrida, a qual se apresenta devidamente fundamentada, alicerçada nos elementos constantes dos autos e em conformidade com a lógica jurídica aplicável à espécie.

Constata-se que, sob o pretexto de apontar vícios decisórios, a embargante busca reabrir discussão sobre o mérito da controvérsia, o que, como é cediço, extrapola os estreitos limites da via aclaratória, destinada exclusivamente ao suprimento de omissões, à correção de obscuridades, contradições ou erros materiais, não servindo, portanto, como sucedâneo recursal para rediscussão da causa.

A decisão embargada foi clara ao afirmar
que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, consolidou o entendimento, no qual foi reconhecida a existência de repercussão geral, de que a Administração Pública possui o poder de revogar os atos que considera ilegal, com a ressalva de que se o ato revogatório importar em supressão de valores anteriormente pagos ao servidor público, faz-se necessária a instauração de prévio procedimento administrativo, observando o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Senão vejamos,
in verbis
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF- RE 594.296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012)”

Em outras palavras, caso a Administração Pública constatasse ou houvesse suspeita de irregularidades quanto ao cálculo dos proventos, deveria garantir os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mediante o competente procedimento administrativo prévio, antes de efetuar desconto em folha do servidor público aposentado, uma vez que se trata de supressão de verba salarial, de natureza alimentar.

Na hipótese, também inexistiu a garantia do exercício do contraditório e da ampla defesa à servidora pública aposentada, tendo em vista a inexistência de prévio procedimento administrativo para o ato que resultou na supressão de gratificações e consequente redução dos proventos, a fim de que se pudesse, eventualmente, demonstrar suposto pagamento irregular da gratificação ou apurar quaisquer que fossem os motivos da supressão da parcela.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR REJEITADA.
PROFESSOR MUNICIPAL. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÕES. ATO SUMÁRIO. SEGURANÇA JURÍDICA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO
. TEMA 138 STF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1- Trata-se de concessão a segurança para anular a portaria nº 004/2018 que suprimiu as gratificações por nível superior, por pós-graduação, de magistério e por docência rural dos vencimentos dos substituídos; determinou que a autoridade coatora se abstenha de suprimir o pagamento dessas gratificações até que haja decisão em processo administrativo nesse sentido respeitada a ampla defesa e o contraditório sob pena de multa mensal de R$1.000,00 por cada professor prejudicado; que seja restabelecido, no prazo de 30 (trinta) dias, o pagamento das gratificações sob pena de multa mensal de R$1.000,00 por cada professor prejudicado; e, que sejam pagos os valores suprimidos a partir da impetração do mandamus; 2- Os ditames do art. 5º, I da Lei nº 12.016/2009 abarcam as situações em que a Administração Pública necessita ser provocada para realizar ou deixar de realizar um ato, o que não é o caso dos autos, porquanto o impetrante traz como ato coator a supressão de vantagens e consequente redução salarial, o que configura lesão ou ameaça a direito e descarta a necessidade de requerimento administrativo prévio ao socorro judicial. Preliminar de ausência de esgotamento da via administrativa rejeitada; 3-
Não há indício de instauração de processo administrativo individualizado, dando aos professores ciência inequívoca de irregularidade no recebimento das gratificações suprimidas, tampouco concedendo oportunidade de defesa em prazo razoável;
4-
No contexto, ressoa a nulidade do ato impugnado, porquanto violador à segurança jurídica e aos princípios do contraditório e do devido processo legal, a teor do entendimento sedimentado pelo STF no julgamento do RE 594.296/MG, representativo de controvérsia – Tema 138
; 5- Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJ-PA - AC: 08000919620188140087, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 31/01/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 08/02/2022)

Ademais,
no presente caso a autora comprova o recebimento de aulas suplementares de janeiro/2015 até fevereiro/2020, bem como que logrou preencher cumulativamente os requisitos de tempo de contribuição e idade para aposentadoria no ano de 2013, apenas obtendo tal benefício em 01/03/2020, conforme PORTARIA AP Nº 355/2020 (ID 21693764 - Pág. 1).

Nesse sentido, importante esclarecer os termos do Acórdão nº 55.586/2016 – TCE/PA, na qual a Procuradoria Jurídica - PROJUR exarou o Parecer nº 003/2021, aprovado por meio de despacho da Procuradora Chefe, que traz o seguinte critério:

“
Caso o servidor tenha cumprido os requisitos para se aposentar antes de 24/07/2014, data de entrada em vigor da Lei Estadual nº 8.030/2014, terá direito a incorporar as Aulas Suplementares percebidas de acordo com seu contracheque da data de seu afastamento para aguardar aposentadoria, respeitada a média aritmética das aulas suplementares percebidas de forma variante, constantes no item 6, ou conforme seu último contracheque, nos casos de ter permanecido em atividade até a data de concessão do benefício
.”

No caso em tela, verifica-se que a parte autora cumpriu os requisitos para a aposentadoria antes da vigência da Lei Estadual nº 8.030/2014 e do ACÓRDÃO Nº 55.856/2016 do TCE/PA, tendo recebido de forma habitual valores correspondentes as aulas suplementares até a data de seu afastamento, motivo pelo qual entendo que a embargada faz jus à incorporação de referida verba em seus proventos.

Desse modo, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso.

Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 10/02/2026